Tribunal: TJMT
Processo: 1020030-27.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020030-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (AGRAVANTE), MARLY DE FATIMA SILVA - CPF: 627.768.001-34 (AGRAVADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TAIS PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.251-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados em seu benefício junto ao INSS, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA (BRADESCO PROMOTORA),
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª VARA do FORO da comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência 1003033-36.2021.8.11.0010 movida por
MARLY DE FATIMA SILVA
, deferiu a tutela de urgência mediante o depósito no valor de R$ 1.242,12 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos), a ser depositado em juízo no prazo de 15 (quinze) dias,

para determinar que a requerida suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato nº 816973072, empréstimo no valor de R$ 1.242,12 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 30,52 (trinta reais e cinquenta e dois centavos) no prazo de 15 (quinze) dias

e

se

abstenha

de

negativar

o

nome

do

requerente

em

razão

de

tais valores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado.(...)

Sustenta que, a imposição da multa impede que o banco agravante insurja-se contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, que têm entre seus efeitos assegurar que ninguém seja, à revelia, obrigado ao cumprimento de determinada obrigação.

Aduz que, o valor da multa diária no valor de R$ 100,00

(cem

reais) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Assevera que a cobrança e, em decorrência, a inclusão do nome

da Agravada no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro dos órgãos de proteção ao crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência.

Argumenta ainda, que dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido ao banco Agravante; merecendo reforma a r. decisão impetrada, fixando-se prazo razoável ao banco Agravante para que possa empreender ao que foi determinado, sem ocorrência de cerceamento de defesa.

Prequestiona os artigos 412 e 920 do Código Civil, 497 do Código de Processo Civil, requerendo a expressa manifestação deste juízo sobre as violações aos artigos citados para interposição dos recursos extremos as Cortes Superiores.

Requer a concessão do efeito suspensivo perseguido, até o

julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para julgando-o procedente, reformar a decisão interlocutória atacada,

para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração e limitação do valor da multa fixada; bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar, tudo como medida de direito e da mais lídima justiça.

Liminar indeferida. (id. 108627495)

Contrarrazões. (id. 111319952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA (BRADESCO PROMOTORA), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª VARA do FORO da comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência 1003033-36.2021.8.11.0010 movida por MARLY DE FATIMA SILVA, deferiu a tutela de urgência mediante o depósito no valor de R$ 1.242,12 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos), a ser depositado em juízo no prazo de 15 (quinze) dias,

para determinar que a requerida suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato nº 816973072, empréstimo no valor de R$ 1.242,12 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 30,52 (trinta reais e cinquenta e dois centavos) no prazo de 15 (quinze) dias

e

se

abstenha

de

negativar

o

nome

do

requerente

em

razão

de

tais valores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado.(...)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta provimento parcial, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Aplicando-se o exposto ao caso concreto denoto a presença dos requisitos legais.

Ademais, o periculum in mora reside nos próprios descontos no benefício previdenciário da parte autora, considerando que a verba recebida da Previdência Social possui natureza alimentar.

E, considerando que a parte afirma ter recebido os valores da operação, condiciono o deferimento da tutela ao depósito do valor recebido, à título de caução.

Portanto, defiro a tutela de urgência pedida mediante o depósito no valor de R$ 1.242,12 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos), a ser depositado em juízo no prazo de 15 (quinze) dias, para determinar que a requerida suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato nº 816973072, empréstimo no valor de R$ 1.242,12 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 30,52 (trinta reais e cinquenta e dois centavos) no prazo de 15 (quinze) dias e se abstenha de negativar o nome do requerente em razão de tais valores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado.

(...)”.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que a Agravada afirma não ter contraído empréstimo junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados de seu benefício junto ao INSS, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido de contratação do empréstimo pela Agravada é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ademais, a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos à instituição financeira que poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte Agravante cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A parte Agravante requereu sucessivamente a redução e a limitação da multa astreinte.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1º, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1º, I do CPC:

“Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, verifico que o valor fixado para multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para cada dia de descumprimento não se mostra excessivo, porquanto em conformidade com os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor diário da multa deve ser mantido conforme estipulado na decisão.

Todavia, constato que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa, assim limito o valor da multa diária ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta do Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6º, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(destaquei)

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para limitar o valor da multa diária ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022